Tribunal: STJ
Processo: 0000992-84.2018.8.24.0163
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166785 - SC(2024/0323491-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DANIEL REIS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 086ef816-96de-4c67-a6e3-f8e11eee3574

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166785 - SC(2024/0323491-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DANIEL REIS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL REIS DE
ARAUJO ao acórdão proferido pela Sexta Turma, assim ementado (fl. 508):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM O
DO CPP. TEMA STJ N.
ART. 226
1.258. PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
OUTRAS
PROVAS
CABAIS.
COMPROVAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES POR CONSULTA A SISTEMAS
PROCESSUAIS. SÚMULA 7/STJ.
1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226
do Código de Processo Penal é inválido, nos termos do Tema STJ n. 1.258.
Porém, a condenação pode ser mantida quando houver provas autônomas e
independentes da autoria. No caso, a CNH do agravante foi encontrada no veículo
usado na fuga, o recorrente foi reconhecido pelo vizinho da residência e por
policial, e a alegação de perda de documentos não foi minimamente comprovada.
Assim, a alegada nulidade é insuficiente para afastar a condenação.
2. A qualificadora do rompimento de obstáculo, em regra, demanda exame
pericial por se tratar de crime que deixa vestígios, mas pode ser mantida
excepcionalmente quando cabalmente demonstrada por outros meios de prova. No
caso, a existência de arrombamento decorre de depoimentos da vítima e das
testemunhas, de fotografias juntadas ao boletim de ocorrência e da apreensão de
duas chaves de fenda no interior do veículo utilizado na fuga.
3. A jurisprudência admite a comprovação de antecedentes e reincidência
por sistemas processuais. No caso, a valoração negativa dos antecedentes foi
corretamente mantida. A data do fato gerador da condenação anterior foi
comprovada por consulta aos sistemas SEEU e SAJ, sendo desnecessária a
menção na certidão de antecedentes criminais. A revisão do entendimento do
Documento eletrônico VDA55739801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: e96f5877-ffb5-48b3-95c1-a3b5ae73d02e

Tribunal de origem demandaria reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
Nas razões, o embargante aponta a existência de contradição no julgado, ao
sustentar que a CNH encontrada no veículo não é prova independente, por haver nexo
causal entre o documento e o reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226
do Código de Processo Penal.
Alega a presença de omissão quanto à exigência de justificativa prevista no
do Código de Processo Penal para a não realização de perícia em crime que
art. 158
deixa vestígios. Afirma que o acórdão não enfrentou a necessidade de demonstrar o
desaparecimento dos vestígios.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios
apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de absolver o embargante
ou, subsidiariamente, afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Ainda, admite-se o recurso
integrativo para correção de erro material, conforme o
do Código
art. 1.022, inciso III,
de Processo Civil.
No caso, não há contradição, pois o acórdão embargado afirmou, de forma
coerente, que a condenação não está baseada unicamente em reconhecimento
desacompanhado das formalidades do
do Código de Processo Penal, mas em
art. 226
provas autônomas e independentes, como apreensão da CNH do embargante no
veículo utilizado na fuga do local do crime logo após sua prática, reconhecimento
detalhado por testemunhas e ausência de comprovação mínima da perda do
documento.
Acrescento que não há falar em precedentes que não guardam semelhança
com o caso. Os julgados indicados tratam justamente de situações em que há prova
autônoma suficiente para manter a condenação, independentemente de eventual
nulidade do reconhecimento pessoal.
Documento eletrônico VDA55739801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: e96f5877-ffb5-48b3-95c1-a3b5ae73d02e

Vale lembrar que a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da
própria decisão, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido: EDcl no AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
Tampouco há omissão. O acórdão enfrentou a tese relacionada à exigência
de prova pericial para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo,
consignando que, embora seja, em regra, indispensável por deixar vestígios, é possível
mantê-la quando cabalmente demonstrada por outros meios de prova.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Portanto, o que se constata das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Por fim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre a
violação de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, sob
pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Nessa direção: AgRg
no
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 2.434.235/SP,
6/9/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Código de Controle do Documento: e96f5877-ffb5-48b3-95c1-a3b5ae73d02e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0323491-6
REsp 2.166.785 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009928420188240163 00019726520168240045 00024064420178240037
00389761320138240023 19726520168240045 24064420178240037
389761320138240023 9928420188240163
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DANIEL REIS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL REIS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449212182425032@
2024/0323491-6 - REsp 2166785 Petição : 2026/0022781-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: CF4B0CA5-C41D-48EC-82A7-7CA6953B1E25